Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A alegada redução da capacidade contributiva do autor para arcar com os alimentos devidos ao seu filho menor demanda ampla cognição no Primeiro Grau, assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
II - Agravo de instrumento desprovido.